Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PROVENIÊNCIA DE LEILÃO. VÍCIO REBIDITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ENCARGO DA COMPRADORA PELA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adquirente do veículo automotor, por deter especialização técnica no ramo de compra e venda, tinha o ônus de adotar as diligências necessárias para aferir as reais condições da coisa, ainda mais sopesando que é atuante no mercado, o que repele argumento de deficiência que vise a elidir a responsabilidade e capacidade desta acerca das condições da coisa adquirida.
2. Para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deveria ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a sua potencialidade para uso.
3. Apelação conhecida e não provida.